Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003119-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES - CPF: 033.037.969-04 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003119-32.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ana Paula Soares

Agravada:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
–
CIRURGIA BARIÁTRICA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Nos termos do enunciado da súmula n. 608, do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar a realização de exames e cirurgia (no caso a bariátrica), necessária para evitar a evolução de demais doenças, quando preenche os requisitos necessários para a realização do procedimento, em face ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003119-32.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ana Paula Soares

Agravada:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Ana Paula Soares, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c dano moral e pedido de tutela provisória de urgência no 1002292-92.2024.8.11.0041, proposta em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para o custeio da realização de cirurgia bariátrica.

A agravante aduz, em síntese, que a tutela antecipada foi indeferida pelo d. magistrado
a quo
, que no seu entendimento não restou configurada a urgência na medida liminar. Contudo, a agravante afirma que há no relatório médico a informação que possui obesidade mórbida há mais de cinco anos e que não obteve êxito nos tratamentos médicos para o emagrecimento.

Assevera que existe urgência, uma vez que a obesidade tem afetado a sua saúde, encadeando diversas disfunções, acarretando-lhe risco de vida.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 202627650).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 207080737).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 204891654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003119-32.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ana Paula Soares

Agravada:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Paula Soares
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
aduzindo que é beneficiária do plano de saúde da agravada, e que foi diagnosticada com obesidade mórbida, geradora de diversas comorbidades, há mais de cinco anos, sem ter obtido êxito nos tratamentos médicos para o emagrecimento, necessitando da urgente realização da cirurgia de gastroplastia por videolaparoscopia.

Asseverou que o procedimento cirúrgico foi negado pela ré, ao argumento de que a agravante passou por perícia médica e teve parecer técnico desfavorável, alegando que seu pedido
não atende critérios da dut ci - 142631002390 - gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia (com diretriz definida pelaans - no. 27)
(id. 202170199), dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
in
deferiu a tutela de urgência pretendida,
sob o argumento de que a cirurgia não tinha urgência, podendo aguardar o deslinde do processo.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que possui obesidade mórbida há mais de cinco anos e que não obteve êxito nos tratamentos médicos para o emagrecimento.

Aduz ainda que

o encaminhamento cirúrgico foi feito por 4 (quatro) médicos, de diferentes especialidades, inclusive, credenciados à rede agravada, que, atestaram a situação de urgência.

Por fim, assevera que a obesidade tem lhe desencadeado diversas outras doenças, na coluna e no joelho, causando-lhe dores crônicas.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse passo, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com base nas alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a agravante demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados que comprovam ser acometida por dores crônicas nas costas (dorsolombalgia), no joelho (condopatia patelar grau III - condromalácia) e coluna lombar com artropatia degenerativa, em decorrência da obesidade de grau II, com IMC 35,33, conforme informação contida na ficha de Anamnese.

Comprovou ainda haver indicação de emergência para o procedimento de “
by-pass (redução de estômago por gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia ou laparotômica)”,
pelo ortopedista (id. . 202170189 – Pág. 52) endocrinologista (id. 202170192 – Pág. 56) pneumologista (id. 202170194 – Pág. 58), Nutricionista (id. 202170195 – Pág. 59) e psiquiatra (id. 202170196 – Pág. 60), e como prevenção de complicações associadas, sendo todos os profissionais cooperados da operadora de saúde agravada.

Ademais, quanto ao requisito de acompanhamento prévio da doença pelo tempo mínimo de dois anos, consta na ficha de anamnese que a paciente, ora agravante,
“é portadora de obesidade mórbida há mais de 5 anos,
realizou tratamento médico análogo com colocação de balão intragástrico
”
(id.

202170193), ou seja, tem tido acompanhamento médico em período superior ao exigido pela legislação pertinente (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde n. 465/2021, da ANS), que estabelece normas para o procedimento de cirurgia bariátrica.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, o MMo Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravante.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608, da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravada.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar a realização de cirurgia (no caso a bariátrica) necessária para evitar a evolução de demais doenças, quando preenche os requisitos necessários para a realização do procedimento, em face ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.”
(RAI n. 1000375-74.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.04.2018 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO AS REGRAS CONSUMERISTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A operadora de plano de saúde não pode negar a realização de cirurgia bariátrica se o contrato não a exclui expressamente, sobretudo porque os termos pactuados devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor
(art. 47, CDC).”
(RAC n. 1002963-88.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 20.09.2017 - negritei)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis à agravante, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

A meu ver não resta dúvida quanto à necessidade de reforma da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravada de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pela paciente, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para determinar que a agravada custeie a cirurgia bariátrica pleiteada pela agravante, conforme indicação médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ressalto que eventual descumprimento da determinação judicial deverá ser suscitada na instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024